Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-29.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005348-29.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ABA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.909.708/0001-62 (APELADO), SAMARA LOPES PEREIRA - CPF: 711.866.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL –
IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇ
Ã
O
–

NULIDADE DA SENTENÇA POR
NÃO
REUNIÃO DE FEITOS CONEXOS – REJEIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO COMPROVADA –
TEMA
REPETITIVO

967 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
N
ão se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma clara e suscinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à improcedência do pedido.
Desta feita, rejeita-se a preliminar.

2
. A teor do enunciado sumular 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.
Ademais,
ainda que tenha sido reconhecida a conexão em fase de saneamento, a reunião dos processos é faculdade do magistrado, que deve avaliar a necessidade de julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes
.

Assim, rejeita-se a preliminar.

3.
Demonstrada a insuficiência do depósito pela parte
autora
,
conforme laudo pericial contábil e as planilhas de cálculos anexas pela
parte requerida
,
com impugnação genérica pela autora,
correta a
improcedência do pedido de consignação em pagamento por não ter ocorrido a quitação integral da obrigação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo 967.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por
GIRASSOL AGR
Í
COLA LTDA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada em face de
ABA AGRONEGOCIOS LTDA,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Determinou
o levantamento da importância consignada em favor da parte requerida.

Inconformada, a autora
alega, em preliminar, nulidade da sentença, p
ela
não reunião dos processos conexos e nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Aduz que conforme decisão saneadora, o magistrado singular reconheceu a conexão
da ação proposta em separado, ação de cobrança em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG,
por se tratar do juízo prevento,
contudo,
proferiu sentença
no presente feito sem determinar a remessa daquela ação para ser decidida simultaneamente com a presente ação
e, portanto, evitar a possibilidade de decisões conflitantes.

No mérito, sustenta

que a recorrida não produziu a mínima prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado na inicial
.

Aduz que a ausência de tais provas implica na presunção de veracidade dos valores apresentados pela recorrente, uma vez que a requerida não cumpriu seu ônus probatório.

Relata que
cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar a existência
e a rescisão do contrato de representação comercial, a apuração do valor devido e a recusa da recorrida em aceitar o montante consignado.

Narra que a recorrente comprovou que procedeu o envio da notificação para a recorrida, avisando-a, previamente, de sua intenção em rescindir o contrato, através de
email
.

Afirma que tendo a recorrente efetuado o depósito de valor que entendia devido, há de ser reconhecida a parcial procedência do pleito, e considerada a extinção parcial da obrigação no montante da quantia consignada
.

Ao final, punga pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
275428951
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a apelante
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, em
ofensa à normas do art.
93, inciso IX, da CF/88 e art. 489, § 1o do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não merece prosperar.

Isto porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (ID no
275428939
), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que ao proferi-lo, expressou
o
magistrad
o
de forma clara e suscinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à
improcedência do pedido.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.”
(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que
o magistrado
atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde
com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou à apelante a interposição de recurso.

Assim,
rejeito
a prejudicial
suscitada.
-

Da preliminar de nulidade da sentença p
or não
reunião dos processos conexos

Sustenta a nulidade da sentença, decorrente da conexidade entre a demanda originária e ação de cobrança n
o 5023221-54.2019.8.13.0702
em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG,
pendente de julgamento. Aduz que existindo conexão entre as ações e, diante da possibilidade
de decisões conflitantes, é incabível
o julgamento isolado das demandas conexas.

No caso, de fato o juiz singular em
decisão saneadora reconheceu a conexão com ação de cobrança no 5023221-54.2019.8.13.0702 em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG.

No entanto, cabia
à
parte requerida tomar as providências necessárias para informar ao juízo da Comarca de Uberlândia/MG acerca do reconhecimento da conexão com a presente demanda, o que não se viu dos autos.

Tanto é verdade, que
o juízo
a
quo
,

após a instrução processual
,
sentenciou os autos
.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 235 do STJ, que dispõe que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

No caso, a presente ação de consignação já foi julgada, não havendo necessidade de reunião com a ação de cobrança em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG.

Ademais, ainda que tenha sido reconhecida a conexão em fase de saneamento, a reunião dos processos é faculdade do magistrado, que deve
avaliar a necessidade de julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes
, nos termos do art. 55 do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. DISCRICIONARIEDADE
. SÚMULA 83/STJ. INÉRCIA QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MORA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
Segundo o entendimento desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Precedentes.

(...)”.

(
AgInt
no
AREsp
1477213/MG, 4a Turma. Rel. Ministro Raul Araújo, J. 30.11.20 - negritei).

Não havendo essa necessidade no caso concreto, não há nulidade a ser decretada.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
GIRASSOL AGRICOLA LTDA
ajuizou a
Ação de Consignação em Pagamento
em face de
ABA AGRONEG
OCIOS LTDA,
alegando, em síntese, que em 19/05/2017 firmou contrato de representação comercial com a parte requerida, pelo qual receberia comissões, conforme a política comercial da autora.

Sustentou que durante a vigência do contrato, as comissões foram devidamente pagas, contudo, a autora decidiu rescindir
o contrato em 07/08/2018, tendo sido enviada notificação à parte requerida para ciência do distrato, com efeito modificativo.

Aduziu que em razão da extinção da relação de representação comercial, foram apurados os valores devidos, entretanto, surgiu divergência entre as partes quanto ao valor da rescisão/distrato.

Argumentou que diante da recusa da parte requerida em aceitar o valor apurado pela autora, não restou
outra alternativa
senão a propositura da ação.

Ao final, requereu a procedência ada ação, com o objetivo de obter o pagamento da dívida e a extinção do vínculo obrigacional, além da condenação da parte requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID no
275428893
,
suscitando a preliminar de conexão e no mérito pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
275428911
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu
o julgamento antecipado da lide (ID no
275428915
), enquanto a parte requerida pugnou pela produção da prova
oral e
testemunhal
(ID no
275428916
).

Na decisão de saneamento foi deferida a conexão com a ação de cobrança em trâmite na
Comarca de Uberlândia/MG e designada audiência de instrução e julgamento (ID no
275428917
).

Dessa decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento no
1015335-25.2024.8.11.0000
, o qual foi desprovido por este Tribunal, mantendo a decisão recorrida.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID no
275428937
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Luiz
Antonio

Sari
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Sobre
o cabimento da consignação em pagamento, o art. 335 do C
ódigo Civil
, assim dispõe:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I -
se
o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II -
se
o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV -
se
ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V -
se
pender litígio sobre o objeto do pagamento.
”

A ação de consignação em pagamento tem por objetivo exonerar o devedor do pagamento de obrigação líquida mediante depósito da quantia devida.

In
casu
, verifica-se que as partes firmaram, em
19/05/2017
, Instrumento Particular de Contrato de Representação Comercial, pelo qual a autora/apelante seria representada pela requerida/apelada e sua remuneração se daria através do pagamento de comissões, calculadas conforme política comercial da empresa contratante, pelo período de vigência de 01 ano, conforme ID no
275428172
.

Em decorrência do distrato
em
07/08/2018
, a autora requereu
a consignação d
e pagamento do
valor de R$ 16.347,32, referente
à
indenização de
1/12
avos c
a
lcul
ado
sobre o período de vigência do contrato.

Ocorre
que o valor consignado pela parte autora/apelante é insuficiente para a quitação da obrigação, tendo em vista
que o contrato passou a vigorar por
prazo

indeterminado
(cláusula 10a do contrato
– ID no
275428899
)
, o que ensejaria a obrigação de pagamento de aviso prévio ou
1/3 das comissões auferidas nos três meses anteriores, conforme o art. 34 da Lei no 4.886/65,
in
verbis
:

“
A
rt.

3
4
.

A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um
têrço
(1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.
”

Dessa forma,
verifica-se
que o valor consignado pelo autor/apelante é insuficiente
e,
u
ma vez constatada a insuficiência do depósito para quitação integral da obrigação, a improcedência do pedido é
medida
que se impõe, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ no julgamento do Tema Repetitivo
967
.
Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou em sede de recurso repetitivo (Tema 967) a tese de que, "em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
"
.
2. Em ação consignatória de valores referentes à prestação do serviço de água e esgoto, a Corte local assentou expressamente que a tese firmada no recurso repetitivo não se aplicava ao caso dos autos porque "não se constatou a insuficiência dos depósitos realizados
”. (...)

(STJ -
AgInt
no REsp: 2119332 RJ 2024/0017029-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)
destaquei

Ademais, não há se falar em
julgamento parcial da obrigação com eventual complementação em liquidação de sentença, como pretendido pela
apelante
.

Isto porque, e
sse entendimento acabaria por desvirtuar a própria causa de pedir da ação de consignação, cuja finalidade é justamente a quitação da dívida mediante o depósito.

Por outro lado, a
apelada
apresentou elementos que evidenciam a insuficiência do depósito, conforme o laudo pericial contábil
(ID no
275428908
)
e as planilhas de cálculos anexadas
(ID no
275428908
- Pág. 16/18)
, somente impugnadas genericamente pela
apelante
, sem desconstituição específica dos valores apurados.

Desta feita,
demonstrado
que a insuficiência do depósito em ação consignatória resulta na improcedência da ação, não merece prosperar o recurso da apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE NÃO DESONERA O DEVEDOR
. RESP N. 1.108.058/DF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.\n1. A ação de consignação em pagamento tem como objetivo a liberação do devedor das consequências da mora, com a extinção da obrigação pelos depósitos efetuados no curso da demanda. \n
2 .

Na espécie, considerando que houve o oferecimento
de depósito de quantia insuficiente, impõe-se julgar improcedente o pedido formulado na ação de consignação em pagamento
. Aplicação do REsp no 1.108.058/DF.\n APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(TJ-RS - AC: 50074306020188210022 RS, Relator.: Ana Paula
Dalbosco
, Data de Julgamento: 29/03/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2022)
destaquei

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
. Majoro os honorários advocatícios
para 15%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025